Tribunal: CARF
Processo: 10580.722024/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722024/2008-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.049 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
EDUARDO DIAS MACHADO DE SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 3/6), lavrada em
20/10/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 43.673,39.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Argumenta, em síntese, que não houve omissão, pois informara estes mesmos
rendimentos em declaração retificadora entregue em 18/12/2006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722024/2008-59
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722024/2008-59

Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 15-29.158 (e-fls. 25/26), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por unanimidade de
votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto do
relator a quo, podemos destacar o seguinte:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15
do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
Posteriormente à declaração retificadora a que se refere em sua impugnação, o
interessado havia apresentado mais duas outras retificadoras, excluindo os rendimentos
anteriormente informados, uma em 06/09/2007, e outra em 13/10/2008. Nestas declarara
somente rendimentos de outras fontes, no total de R$ 22.147,33. São estes, portanto, os
dados que prevalecem, e sobre eles foi efetuado o lançamento de ofício.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
30/33), onde apresentou os seguintes argumentos de defesa:
...
Conforme declaração IRPF 2006 ano 2005, recibo no 23.03.40.43.28- 78, entregue
em 31.03.2006, o Recorrente declarou uma renda tributável de R$44.310,21 considerando
os valores constantes do seus contracheques, em vista do não recebimento do
comprovante de rendimentos por parte de sua empregadora.
Em consulta ao site da Receita Federal e posteriormente no próprio órgão,
verificou que havia divergência de informações, o que ensejou no envio de declaração
retificadora, recibo no 25.32.67.22.24-88 em 18.12.2006, cópias anexas, cujo valor dos
seus rendimentos tributáveis forma inferiores aquele declarado anteriormente, ou seja, de
R$43.673,39.
Vê-se, pois que tal valor corresponde exatamente aquele que fora discriminado no
anexo ao Termo de Intimação Fiscal no 2006/60536231971038 expedido em 11/08/2008,
consequentemente em data posterior aquela do envio da sua declaração retificadora.
Observa-se do todo acima exposto, que a Auditora-Fiscal que fez a analise cometeu
grave equívoco por não reconhecer a declaração retificadora enviada pelo Recorrente
cujos dados estão exatamente correspondentes aqueles que fora objetivado na
fiscalização.
Assim esta plenamente comprovado que inexistiu omissão de rendimentos por
parte do Recorrente, o que, igualmente, comprova o erro na analise de suas declarações
de imposto de renda.
Não obstante a apresentação de defesa comprovando tais fatos, pasmem senhores,
ainda assim, além de não reconhecê-los ainda criaram duas novas declarações retificadora
jamais existentes ou enviadas pelo Recorrente, conforme consta da carta que o notificou
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722024/2008-59

do resultado do julgamento proferido no processo em tramitação na Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Salvador, uma em 06/09/2007 e outra em 13/10/2008.
O Recorrente não entendeu como houve a criação fantasiosa de duas declarações
retificadoras que o mesmo jamais as enviou, como forma de justificar um erro
grosseiramente efetivado pela fiscalização e sem nenhum fundamento.
Toda documentação acostada pelo recorrente comprovam de forma inconteste que
os fatos se deram como declarados, e que o erro da fiscalização jamais poderia penalizá-
lo ou impor-lhe uma obrigação efetivamente cumprida, ou seja, o Recorrente declarou
corretamente seus rendimentos; a fiscalização errou na analise de seu processo, inexiste
qualquer imposto ou diferença de imposto a recolher; há restituição pendente de
pagamento; houve reincidência de erro grosseiro quando do julgamento de sua defesa
pela 3a Turma de Julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 43.673,39.

Do Mérito
Como visto, o recorrente afirma, em sua peça recursal, que foram “criadas” duas
novas declarações retificadoras, segundo ele jamais existentes ou enviadas por ele, conforme
transcrição abaixo:
Não obstante a apresentação de defesa comprovando tais fatos, pasmem senhores, ainda
assim, além de não reconhecê-los ainda criaram duas novas declarações retificadora
jamais existentes ou enviadas pelo Recorrente, conforme consta da carta que o notificou
do resultado do julgamento proferido no processo em tramitação na Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Salvador, uma em 06/09/2007 e outra em 13/10/2008.
O Recorrente não entendeu como houve a criação fantasiosa de duas declarações
retificadoras que o mesmo jamais as enviou, como forma de justificar um erro
grosseiramente efetivado pela fiscalização e sem nenhum fundamento.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722024/2008-59

Da Proposta de Diligência
Considerando as alegações do sujeito passivo.
Considerando que nos autos somente consta a cópia completa da DIRPF
retificadora, entregue em 06/09/2007 (e-fls. 16/18).
Considerando que das demais DIRPF citadas nesta lide administrativa, somente
constam o seu protocolo de envio, como segue:
- DIRPF original, entregue em 31/03/2006 (e-fls. 42);
- DIRPF retificadora, entregue em 18/12/2006 (e-fls. 10); e
- DIRPF retificadora, entregue em 13/10/2008 (e-fls. 14).
Considerando a necessidade de que sejam anexadas as cópias integrais das
DIRPF, anteriormente citadas, a fim de elucidar/comprovar os fatos desta controvérsia
administrativa, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
origem providencie o seguinte:
1) Juntada aos autos, de cópias completas das DIRPF/2006 entregues para o CPF
292.658.435-00, em 31/03/2006, 18/12/2006 e 13/10/2008;
2) Juntada aos autos, caso existentes, de cópias completas de DIRPF/2006,
diversas das constantes no item 1.
3) Juntar aos autos, caso existentes, de cópias dos extratos das DIRF enviadas
para o sujeito passivo;
4) Intimar Produman Engenharia Manutenção e Montagem Ltda., CNPJ no
00.860.705/0002-89 para que informe expressamente se realizou ou não pagamentos ao Sr.o
Eduardo Dias Machado de Santana, CPF no 292.658.435-00, durante o ano-calendário de 2005,
apresentando os recibos de pagamento e discriminando, se for o caso, seu montante mensal,
valor total anual e eventuais retenções efetuadas;
5) Intimar o sujeito passivo para manifestar-se, caso queira, acerca dos
rendimentos tributáveis recebidos de Produman Engenharia Manutenção e Montagem Ltda.,
CNPJ no 00.860.705/0002-89, no valor de R$ 22.147,33, informados na DIRPF entregue no dia
06/09/2007; e
6) Fornecer ao sujeito passivo cópias completas das DIRPF/2006, com datas de
entrega de 06/09/2007 e 13/10/2008;
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca de todas as informações solicitadas nesta
diligência, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722024/2008-59

Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital